Tribunal: TJMT
Processo: 1046067-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046067-02.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MIDIA COMERCIO EXPORTACAO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 70.523.956/0001-53 (AGRAVADO), FELIPE CAVALCANTI MELLO ABREU - CPF: 032.630.321-94 (AGRAVADO), JAMIL NASSARDEN DE ABREU - CPF: 274.542.821-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — NÃO CONHECIMENTO — ARTIGO 1.010, II e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ATO JUDICIAL — INADMISSIBILIDADE DO RECURSO — CORREÇÃO.

Correta a decisão que não conhece do recurso ante a ausência de impugnação aos
fundamentos do ato judicial recorrido, a teor do
artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que não conheceu da apelação (Id. 143794159).

Assevera que “
o Emérito Relator deixou de apreciar as razões da Apelação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que ‘as razões do apelante não impugnam os fundamentos da sentença recorrida’. Ocorre que, a leitura cuidadosa da peça recursal deste ente político indica uma situação fático-jurídica diversa daquela suscitada na decisão ora agravada
.”.

Assegura que “
a sentença então apelada consignou que foi providenciada a intimação da parte exequente para manifestação, e que pelo fato de a Fazenda Pública não ter manifestado aos autos, o douto magistrado extinguiu do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC
”

Afiança que “
muito embora
[...]
tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, pelo descumprimento da determinação de emenda à inicial.

Eis o teor da sentença recorrida:

[...] Entre um ato e outro, a despeito de intimada para proceder com a emenda da exordial, a parte autora quedou-se silente, conforme certificado em id no 50396835.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Sem delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos os documentos necessários para o prosseguimento do feito.

Assim, considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC.

Posto isso, indefiro a petição inicial, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a sentença, ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cuiabá-MT, 08 de abril de 2021. (Id. 129821906).

Em decisão monocrática proferida na data de 15 de setembro de 2022, n
ão conheci da apelação, porque não
impugnou os fundamentos da sentença.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
elaborou as razões do recurso de apelação usufruindo da fundamentação jurídica pertinente e imprescindível ao exame do caso, bem como considerando o inteiro teor da sentença apelada
” (Id. 145339356 – fls. 3).

P
ara a admissão do recurso de apelação não basta a simples desconcordância com a decisão judicial.
Exige-se mais. É demasiadamente elementar a imposição de que o recurso se refira à decisão que teria causado gravame à parte, consoante artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

O Juiz de Primeira Instância extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, por descumprimento da determinação de emenda à inicial.

Todavia,
recurso de apelação argumenta que
inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa
.

Logo, não há coerência entre a sentença e o pedido da apelação, vez que abordaram institutos diferentes.

É certo que não se pode conhecer do recurso de apelação quando as razões do apelante não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Como ensina Theotônio Negrão, “
é dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230, JTJM 165/155, 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52)
”. (NEGRÃO, Theotonio
et al
.
Código de processo civil e legislação processual em vigor
. 43. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 650).

[...] RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.

[...]

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se conhece de recurso quando as razões recursais não se coadunam com a matéria decidida na decisão recorrida
.

[...]

6. Logo, as razões do recurso especial estão dissociadas da fundamentação do acórdão hostilizado, incidindo, portanto, as Súmulas 283 e 284 do STF.

Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 902754/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

[...] As razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença, equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, evidenciando a falta de regularidade formal do apelo. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1364568/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de agosto de 2016).

Bem, então, repise-se, este recurso é coisa do além, uma vez que conforme dizem os doutos, o que não está nos autos não está no mundo. A sentença contra a qual se insurge apelação não consta dos autos.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022